Tribunal: CARF
Processo: 19679.018020/2004-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.018020/2004-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.396 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
VOLKSWAGEN COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1995
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO.
Conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621-RS, bem como
aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570-MG, para os pedidos de
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
formalizados antes da vigência da Lei Complementar (LC) no 118, de 2005, ou
seja, antes de 09/06/2005, o prazo para o contribuinte apresentar seu pleito é de
cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago indevidamente ou
a maior que o devido. Tese dos 5 + 5.
No caso, afastada a decisão sobre a decadência/prescrição de parte do direito
creditório, devem os autos retornar à unidade de origem para que profira
despacho decisório complementar sobre a totalidade do direito creditório
pleiteado, reiniciando-se, a partir daí, o rito processual de praxe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar o óbice da ocorrência de prescrição
(Súmula CARF no 91), e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações
apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.018020/2004-24
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.018020/2004-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 16-75.704, proferido pela 22a Turma da DRJ/SPO, que, ao apreciar a
manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
segundo julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o
ao final:
Em 30/12/2004 (fl.03), a interessada protocolizou Pedido de Restituição de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 1995, no valor de R$ 24.742.117,08.
Às fls. 5 a 11, a contribuinte apresentou os motivos de sua solicitação, alegando que é
sucessora da Auto-Latina - Comércio, Negócios e Participações Ltda , tendo anexado
“Instrumento Particular de Resolução dos Quotistas da Volkswagen Comércio e
Participações Ltda, em razão da cisão total da Autolatina - Comércio e Participações
Ltda” e do “Protocolo e Justificação de Cisão Total da Autolatina – Comércio, Negócios
e Participações Ltda”. Esclarece que a empresa Autolatina apurou no ano-base de 1994,
lucro passível de distribuição aos seus acionistas, que foi efetivamente distribuído em
03/1995, tendo recolhido o Imposto sobre a Renda, à alíquota de 15%.
Referida empresa foi cindida em 11/1995 sendo que 51% dos ativos da pessoa jurídica
cindida couberam à empresa Volkswagen , inclusive parte do imposto retido sobre os
dividendos recebidos no ano-calendário da Autolatina Brasil S/A. Assim sendo, a
Requerente considerou o crédito do Imposto retido sobre os dividendos como
antecipação. Ocorre entretanto, que a Volkswagen Comércio e Participação Ltda, desde
então, não vem obtendo resultados positivos para as devidas compensações com os
créditos obtidos.
A DERAT/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls. 145/148), INDEFERINDO o
pedido da interessada pelo seguinte motivo.  Perda do direito à restituição pela ocorrência do ins

A contribuinte foi cientificada da Decisão em 15/04/2013 (fl.149), e, inconformada
recorreu a esta DRJ em 08/05/2013 (fls.151/156), alegando, o seguinte:  Conforme entendimen
to do STF, o prazo decadencial, no presente caso, é de 10 anos
contados da apuração do direito creditório (antes do advento da LC no 118/2005).
Na seqüência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de imposto de renda
apurados em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou
restituído.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.018020/2004-24

O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear o reconhecimento do direito creditório, extingue-se no decurso de
5 anos contados da data da extinção do crédito tributário, em conformidade com o
art.165 c/c o art.168 do Código.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Tratam os autos de Pedido de Restituição, protocolizado em 30/12/2004, onde se
busca créditos de saldo negativo de imposto de renda, obtidos nos ano-calendário de 1995, no
valor de R$ 24.742.117,08.
Conforme visto no relato, as decisões anteriores denegaram o pleito apresentado,
tendo em vista o decurso do prazo prescricional/decadencial.
Inconformada com a decisão a quo, a recorrente apresenta recurso, alegando ,
sinteticamente, que pleiteou o direito creditório em questão antes de transcorrido o lapso
temporal prescricional, em conformidade com entendimento pacífico do plenário STF, que
declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o, segunda parte, da Lei Complementar no 118/2005 e
jurisprudência consolidada do CARF, que aprovou a Súmula CARF no 91.
Relativamente a essa matéria, de fato, destaca-se que o pronunciamento do STF
no julgamento do RE no 566.621 Rio Grande do Sul, Relatora Exma. Ministra Ellen Gracie, bem
como do STJ no julgamento do REsp no 1.269.570 Minas Gerais, Relator Exmo. Ministro Mauro
Campbell Marques, com efeito repetitivo.
De acordo com estes julgamentos, para os pedidos protocolados antes da vigência
da Lei Complementar 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no caso, o prazo para o
contribuinte pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação
é de cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto
no artigo 168, I, desse mesmo código. Tese dos 5 + 5.
O referido acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) restou assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.018020/2004-24

COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando se, no mais, a eficácia da
norma, permite se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a
vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543-B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Segue a ementa do mencionado acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que foi prolatado após a decisão do STF:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO
DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.018020/2004-24

somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo
para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as ações
ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005,
contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008." (Grifos no original)
O entendimento acima foi inclusive sumulado por este Tribunal Administrativo
conforme a seguir:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Dessa forma, considerando-se que o pedido de restituição refere-se ao IR apurado
em 31/12/1995 e foi protocolizado em 30/12/2004, ou seja, antes de 09/06/2005, a contribuinte
se enquadrava na sistemática do prazo de dez anos, a contar do fato gerador, para pleitear pedido
de restituição do tributo na esfera administrativa, reconhecendo-se , assim, que o pleito em
questão não está atingido pela decadência/prescrição.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para
superar o óbice da ocorrência de prescrição (Súmula CARF no 91), e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito
requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos
e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe,
inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.396 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.018020/2004-24

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital